Tribunal: TJSP
Processo: 1010321-59.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – Serviços de fornecimento de energia elétrica – Seguradora que se sub-rogou nos direitos de segurados – Ressarcimento indeferido de um dos dois consumidores indenizados – Ausência de prova da precípua relação entre tal usuário segurado e a empresa de energia – Necessidade – Julgamento mantido – Correção monetária e juros de mora – Termo inicial

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – Serviços de fornecimento de energia elétrica – Seguradora que se sub-rogou nos direitos de segurados – Ressarcimento indeferido de um dos dois consumidores indenizados – Ausência de prova da precípua relação entre tal usuário segurado e a empresa de energia – Necessidade – Julgamento mantido – Correção monetária e juros de mora – Termo inicial – Efetivo desembolso – Sentença reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010321-59.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SUL
AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-59.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 25.395 - (fl)
2
APELAÇÃO no 1010321-59.2019 – AMERICANA.
Apelante: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS.
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.
Voto 25.395
AÇÃO REGRESSIVA DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO
Serviços de fornecimento de
energia elétrica Seguradora que se sub-rogou nos
direitos de segurados Ressarcimento indeferido de
um dos dois consumidores indenizados Ausência
de prova da precípua relação entre tal usuário
segurado e a empresa de energia Necessidade
Julgamento mantido Correção monetária e juros
de mora Termo inicial Efetivo desembolso
Sentença reformada nesse ponto
Recurso
parcialmente provido.

1. A sentença de fls. 497/501, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação regressiva da apelante à apelada, relativa a
ressarcimento de indenização (de R$ 5.000,00 dos R$ 6.589,05 pretendidos)
paga a segurados por danos causados em prestação de serviços de energia
elétrica honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, de parte a
parte.

Diz-se, em síntese, que, ao contrário do apontamento feito no
julgado, comprovou no processo a existência de relação jurídica também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-59.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 25.395 - (fl)
3
relação ao segurado Fernando José Goffi de Macedo Júnior e a ré (fl. 508).
Assim, diante da demonstração de todos os documentos pertinentes à
regulação de sinistro, reconhecida na sentença, inclusive do pagamento da
indenização a este segurado sub-rogado (fl. 117), pretende a condenação da
ré também ao ressarcimento de R$ 1.589,05. Pugna para que haja incidência
de correção monetária e de juros moratórios contados do desembolso (fls.
503/532).

Veio resposta (fls. 538/547).

É o relatório.

2. Recurso fundado em parte. Trata-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos em que a seguradora alega ter se sub-rogado nos
direitos dos segurados descritos na petição inicial, em decorrência do
pagamento de indenização por danos causados em decorrência de má
prestação de serviço de energia elétrica (fls. 01/21).
Ficou incontroversa a condenação da ré ao ressarcimento da
indenização paga pela autora ao segurado Denielson Cesar Marchini,
definindo que a correção monetária seria incidente a partir do ajuizamento da
ação e os juros, da citação. Assim, ausente insurgência da concessionária de
energia elétrica nesse sentido, passa-se a examinar exclusivamente a questão
recursal suscitada em relação ao segundo segurado (Fernando José Goffi de
Macedo Júnior) e ao termo inicial dos encargos legais estabelecidos sobre a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-59.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 25.395 - (fl)
4
A despeito de prova clara da relação jurídica existente entre a
apelante e referido segurado, conforme apólice de fls. 101/105, além da
juntada de prova do pagamento da indenização (fl. 117), não houve mesmo a
necessária demonstração de existência de relação jurídica entre o consumidor
Fernando José Goffi de Macedo Júnior e a empresa de energia ré.
Ora, tal comprovação (precípua) não pode ser sonegada, porque
é ela, essencialmente, que permite inferir todas as demais relações e
consequências jurídicas para o deferimento ou não do pedido de indenização.
O documento exibido pela apelante (fls. 508 e 119), em verdade
e à evidência, refere-se à fatura de consumo de água e de esgoto, mas não à
conta de consumo de energia elétrica.
Noutras palavras, olvidou-se a autora de seguir o mesmo
protocolo de provas daquele outro segurado Danielson quando apresentou
conta de energia nominal a ele (fl. 96) para demonstrar a existência de
relação jurídica entre o segurado Fernando e a ré.
Portanto, à míngua desta prova essencial, neste ponto, o apelo
não convence.
Por outro lado, considerado o atual posicionamento do STJ e
desta Câmara a respeito da matéria, a sentença deve ser reformada apenas
para que a correção monetária e os juros de mora sejam contados do
desembolso, certo a encerrar questão de ordem pública, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010321-59.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 25.395 - (fl)
5
conhecida até mesmo de ofício.
Inaplicável à espécie a majoração do art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, provê-se em parte o recurso.

Vicentini Barroso